Tribunal: TJMT
Processo: 1004413-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004413-64.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE SANTOS DA SILVA - CPF: 014.257.111-38 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CREUZA ROSA RIBEIRO - CPF: 406.656.821-15 (EMBARGANTE), DEIVIS WEIRICH DE LIMA - CPF: 025.366.931-63 (EMBARGANTE), DIVINA MARIA GONCALVES - CPF: 779.931.601-20 (EMBARGANTE), DIVINO JOSE BATISTA DE ARAUJO - CPF: 938.781.251-00 (EMBARGANTE), ELIZABETE DOS SANTOS - CPF: 502.405.101-78 (EMBARGANTE), ELVYS CLEITON DE MORAES - CPF: 886.945.181-04 (EMBARGANTE), EMMANUEL CARLOS RODRIGUES SILVA - CPF: 003.171.191-09 (EMBARGANTE), FERNANDA MARIANO MASSUIA - CPF: 042.595.349-12 (EMBARGANTE), FERNANDA MONTEIRO BOER - CPF: 024.848.281-52 (EMBARGANTE), FERNANDA VIRGINIA CABRAL - CPF: 728.633.901-04 (EMBARGANTE), FLORINDA PAULA DIAS DAMASCENA VIEIRA - CPF: 017.562.251-50 (EMBARGANTE), GERALDINA DA SILVA NERIS - CPF: 403.516.701-06 (EMBARGANTE), GILDENY RODRIGUES LOPES - CPF: 487.413.961-20 (EMBARGANTE), HELLITON SOARES MESQUITA - CPF: 040.661.941-76 (EMBARGANTE), IEDA FIRMINO DE AZEVEDO - CPF: 006.564.031-44 (EMBARGANTE), JANETE TERESINHA DA ROCHA FAGAN - CPF: 624.091.820-20 (EMBARGANTE), JOSIANE CRISTINA LIRA - CPF: 967.762.851-87 (EMBARGANTE), KAMILA MENDES DORNELAS - CPF: 039.114.941-57 (EMBARGANTE), MARCIO ADRIANO DA SILVA - CPF: 632.612.941-91 (EMBARGANTE), MARIA CORACI DA SILVA - CPF: 522.087.701-10 (EMBARGANTE), OLGA ROSA DA SILVA REZENDE - CPF: 531.915.951-04 (EMBARGANTE), PAMELLA PATRICIA DA SILVA - CPF: 030.423.551-28 (EMBARGANTE), RAQUEL GOMES DE MORAES - CPF: 630.531.601-53 (EMBARGANTE), RODNEI GALDINO VIEIRA - CPF: 058.484.418-20 (EMBARGANTE), RODRIGO DE SOUSA ROSA - CPF: 884.756.031-49 (EMBARGANTE), RODRIGO DOS SANTOS BARROS - CPF: 016.421.751-70 (EMBARGANTE), SOLANGE DOURADO PANIAGO - CPF: 537.388.701-30 (EMBARGANTE), SUELY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 329.482.981-72 (EMBARGANTE), SUFIA PINTO DE AMORIM SILVA - CPF: 632.600.001-78 (EMBARGANTE), TIAGO DO REGO MONTEIRO - CPF: 008.287.411-58 (EMBARGANTE), VINICIUS DE MELLO BERGAMO - CPF: 963.629.521-20 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença denegatória de segurança em que servidores públicos pretendiam a redução da carga horária sem diminuição salarial.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto à análise do princípio da irredutibilidade salarial e da razoabilidade; e (ii) saber se há contradição ou erro de premissa na aplicação da Súmula Vinculante 37/STF.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese de irredutibilidade salarial, firmando que o princípio do art. 37, XV, da CF protege o valor nominal dos vencimentos e não alcança despesas pessoais de deslocamento do servidor, ainda que relacionadas ao exercício funcional.

5. A aplicação da Súmula Vinculante 37/STF foi justificada de modo coeso, demonstrando que a redução de jornada sem redução de subsídio equivaleria a majoração do valor da hora trabalhada, criando vantagem remuneratória sem previsão legal.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, Rcl 31.689 ED-AgR-ED, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ SANTOS DA SILVA e OUTROS
contra o v. acórdão (Id. 349332370) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo hígida a sentença que denegou a segurança quanto ao pleito de diminuição da carga horária sem a devida redução salarial.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no v. acórdão, sob a assertiva de que o Colegiado não teria se manifestado sobre a tese central da demanda: a ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, da CF) e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduzem que a imposição do ônus de deslocamento para unidade prisional rural consubstanciaria redução indireta dos vencimentos.

Apontam, ainda, a existência de contradição e erro de premissa jurídica na aplicação da Súmula Vinculante n. 37/STF, afirmando que a lide não trata de aumento de vencimentos por isonomia.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Certificado o transcurso do prazo para o embargado apresentar contrarrazões (Id.
359492364).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ SANTOS DA SILVA e OUTROS
contra o v. acórdão (Id. 349332370) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo hígida a sentença que denegou a segurança quanto ao pleito de diminuição da carga horária sem a devida redução salarial.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão em relação à irredutibilidade salarial e à razoabilidade, o v. acórdão embargado afastou tais teses com a seguinte fundamentação:

“
No que tange à alegação de que a aplicação literal da lei geraria injustiça, uma vez que os custos de deslocamento consumiriam parcela significativa das remunerações dos apelantes, caracterizando redução salarial indireta, é certo que o princípio da irredutibilidade salarial, previsto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, protege o valor nominal dos vencimentos, vedando sua redução por ato unilateral da Administração.

Tal garantia não se estende, contudo, às despesas pessoais do servidor, ainda que relacionadas ao exercício de suas funções, salvo se a lei previr expressamente o ressarcimento ou a indenização.

O deslocamento entre a residência e o local de trabalho é ônus que, em regra, incumbe ao próprio servidor, integrando os custos ordinários da vida funcional.

Ademais, a circunstância de a unidade de lotação situar-se em zona rural não configura, por si só, situação excepcional que justifique a intervenção judicial para criar benefício não previsto em lei [...].
” (Id. 349332370 – pág. 7).

Portanto, verifica-se que o v. acórdão pronunciou-se de forma explícita sobre o art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, firmando o entendimento de que os custos
in itinere
não se confundem com decesso remuneratório ilícito.

Igualmente, não prospera a alegação de contradição ou erro de premissa na aplicação da Súmula Vinculante n. 37 do c. Supremo Tribunal Federal, porquanto, como cediço, “
a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela que surge dentro do próprio texto embargado, isto é, a contradição interna, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da própria decisão
” (STF, Rcl 31.689 ED-AgR-ED, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 15.12.2020, publicado no DJe em 8.1.2021).

O v. acórdão justificou a aplicação do referido verbete sumular de forma coesa, demonstrando as consequências práticas do acolhimento da tese autoral:

“
Ainda que se admitisse, em tese, a veracidade das alegações de onerosidade excessiva e ausência de transporte público, a pretensão dos apelantes esbarraria em outro óbice jurídico insuperável: a Súmula Vinculante n. 37 do c. Supremo Tribunal Federal [...].

Conceder a redução de jornada sem redução de subsídio equivaleria, na prática, a aumentar o valor da hora trabalhada, criando vantagem remuneratória não prevista em lei. Da mesma forma, deferir o pagamento de indenização de transporte sem previsão legal implicaria a criação de despesa pública continuada pelo Poder Judiciário, em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes [...]
.” (Id. 349332370 – pág. 8).

Assim, constata-se que os vícios apontados não encontram correspondência com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração. O que os embargantes pretendem, em sua essência, é a revisão do mérito do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por ANDRÉ SANTOS DA SILVA e OUTROS, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026